Tribunal: TJMT
Processo: 1002991-61.2021.8.11.0050
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002991-61.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COMERCIAL CIANORTE LTDA - CNPJ: 43.711.993/0002-01 (RECORRENTE), MARIANA EDUARDO GUERRA - CPF: 433.372.358-24 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES - CPF: 040.143.726-42 (ADVOGADO), R P SAWITZKI - CNPJ: 18.780.974/0001-09 (RECORRIDO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002991-61.2021.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis/MT

Recorrente(s):

Comercial Cianorte LTDA

Recorrido(s):

R P SAWITZKI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PREVISÃO NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

2. O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 16/12/2021 às 08h53min, mas o descarregamento ocorreu somente no dia 18/12/2021 às 18h33min, isto é, prazo superior ao de cinco horas previsto pela legislação.

3. Se restou comprovado que o Recorrido teve que aguardar prazo superior a cinco horas para o descarregamento da carga de grãos, deve ser pago ao transportador, indenização denominada como estadia pelos prejuízos suportados no período em que permanecer parado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

2-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

3-

O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 23/07/2019 às 10h59minh, horário em que foi triado, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 06/08/2019 às 08h54minh, totalizando assim aproximadamente 14(quatorze) dias de espera.

4-

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5-

Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

6-

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011254-61.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial para
condenar
a promovida ao pagamento da quantia de R$ 7.141,74 (sete mil cento e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), a título de diárias de estadia, com o acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022